Tribunal: TJDFT
Processo: 0719503-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0719503-96.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RENI MUNIZ LEAO AGRAVADO: BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DESPACHO Tendo em vista as informações constantes da petição de ID 17563697, intime-se a parte agravante para dizer se tem interesse no prosseguimento do presente agravo, no prazo de 5 (cinco) dias. Na mesma oportunidade, deverá a agravante se manifestar sobre a certidão de ID 21558231. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 20 de novembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator